Tribunal: STF
Processo: Rcl 62309
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO.   ADPF Nº 324/DF. ADCs Nº 48/DF E  Nº 66/DF. ADIs Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE RELAÇÕES DE TRABALHO. PROCEDÊNCIA.

 1.	Trata-se de reclamação constitucional formalizada por Lenços Presidente Ltda., com pedido liminar, contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 1000019-53.2021.5.02.0072, as quais teriam inobservado o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 324/DF, das ADCs nº 48/DF e nº 66/DF, das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, bem como do RE nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral.

 2.	A reclamante narra que, na origem, é ré em ação trabalhista movida por Fábio de Burgos Cooke, que pleiteia reconhecimento de vínculo empregatício. Alega que o beneficiário exercia a função de gerente comercial e, após sua aposentadoria, optou por prestar serviços para a ora reclamante por meio de contrato com empresa de sua propriedade.

 3.	Informa que o juízo de primeiro grau reconheceu o vínculo de emprego, o que foi confirmado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. O recurso de revista e o agravo de instrumento interpostos tiveram o mesmo desfecho. O agravo interno está pendente de julgamento no TST. 

 4.	Sustenta violação às teses jurídicas fixadas por esta Suprema Corte, a saber, os julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 5.625/DF, na ADI nº 3.961/DF e no RE nº 958.252-RG/MG, Tema RG nº 725.

 5.	Requer, liminarmente, a suspensão do processo até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pleiteia a cassação das decisões impugnadas.

 6.	Determinei a requisição de informações do órgão judicial reclamado, bem como a citação da parte beneficiária (e-doc. 23).

 7.	O tribunal reclamado prestou informações (e-doc. 33).

 8.	O beneficiário apresentou contestação, pela qual refuta as alegações da parte reclamante. Argumenta, em suma, que “o prestígio da suposta vontade individual alegada pela Autora só faz sentido na esfera do direito comum, onde em princípio as partes envolvidas estão no mesmo plano, porém, perde o sentido quando estão em jogo direitos trabalhistas, valendo no caso a realidade e não as formalidades escritas, pois, no caso os fatos indicam que a relação de trabalho se desenvolveu em regime de Emprego, portanto, irrelevante o que as partes supostamente contrataram” (e-doc. 39).

É o relatório.

Decido.

 9.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional (arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, da CRFB), tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante desta Corte.

 10.	Observo que, no âmbito da ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018, e no julgamento do RE nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020, foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais e trabalhadores terceirizados. E, na ADI nº 5.625/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022, o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

 11.	No caso presente, a decisão reclamada confirmou a relação de emprego entre as partes, conforme se verifica do seguinte excerto (e-doc. 18, p. 4-5; grifos acrescidos):

“(...) Com efeito, é incontroverso que as partes mantiveram contrato de trabalho no período de 01/04/2010 a 30/04/2014 e que após este período a prestação de serviços deu-se através de empresas de titularidade do reclamante, até a rescisão final em 10/12/2020. 
O exame da inexistência ou existência da relação de emprego deve ser feito à luz do princípio da primazia da realidade, que, segundo Américo Plá Rodrigues "significa que, em caso de discordância entre o que ocorre na prática e o que emerge de documentos ou acordos, deve-se (In "Princípios dar preferência ao primeiro, isto é, ao que sucede no terreno dos fatos". de Direito do Trabalho", Editora LTr, São Paulo, 1978, p.210). 
O ônus de provar a existência de vínculo de emprego entre as partes era do reclamante, mas com a alegação da reclamada de que este trabalhou, mas na condição de "autônomo", através de pessoa jurídica de sua titularidade, houve a inversão de tal ônus, a teor do disposto no artigo 818, II, da CLT. A ré, no entanto, não se desincumbiu de seu encargo processual.
(...)  O depoimento do preposto já indica a existência de relação de emprego, pois reconhece que não houve alteração na forma da prestação de serviços após a aposentadoria do reclamante, o que é incompatível com a alegada condição de autônomo. Ademais, informa que existiam outros trabalhadores prestando serviços através de pessoa jurídica em áreas que, à época, eram incompatíveis com esta modalidade de contratação. 
Embora a testemunha ouvida pela reclamada tenha se esforçado para confirmar a tese defensiva, afirmando que houve alteração nas condições de trabalho, seu depoimento não merece credibilidade, eis que dissonante do depoimento do preposto. 
Somando-se a isto, as notas fiscais, em especial as de fls. 38/112, são sequenciais desde a de número 01, o que indica que a empresa do autor prestava serviços exclusivamente à reclamada. Ademais, a nota de fl. 109 refere-se ao pagamento do 13º salário do ano de 2020, verba devida exclusivamente aos trabalhadores (pessoas físicas) com vínculo de emprego. Ainda, nos demonstrativos de pagamento dos meses de abril, maio e setembro de 2016 (fls. 116/118), constam descontos salariais a título de faltas injustificadas, situação vivenciada apenas pelo empregado celetista. 
Da mesma forma, o documento de fl. 18 aponta que a reclamada fornecia convênio médico ao reclamante. 
A alegação de que o recorrido era hipersuficiente e poderia prestar serviços através de pessoa jurídica não subsiste, porquanto o conceito de trabalhador hipersuficiente foi introduzido pela Lei nº 13.467/2017, editada muitos anos após o início da alegada prestação de serviços ora em análise. 
O fato do trabalhador ter apresentado a proposta de fls. 310/311 para permanecer trabalhando não exime a reclamada de cumprir a legislação, ou seja, a reclamada, sabedora de que não haveria alteração na forma de prestação de serviços, deveria ter restabelecido o vínculo de emprego; ao optar por contratar o reclamante de forma irregular não pode invocar sua própria torpeza para eximir-se da condenação.”

 12.	Tenho que o reconhecimento da relação de emprego em questão se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais, conforme visto, não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho.

 13.	Nessa perspectiva, a Lei nº 13.784, de 2019 – Lei da Liberdade Econômica –, em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.

 14.	Em casos análogos, envolvendo a prestação de serviços por meio de “pejotização” — hipótese dos autos —, assim decidiu esta Suprema Corte:

“Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEJOTIZAÇÃO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de prestação de serviços, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 62.470 AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24/10/2023, p. 07/11/2023; grifos acrescidos).

“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravos regimentais não providos."
(Rcl nº 59.120 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 06/10/2023).

 15.	Revela-se, portanto, a inobservância dos parâmetros fixados no julgamento da ADPF nº 324/DF. Oportuno registrar, ademais, não só ausente vício de consentimento por parte do beneficiário, como demonstrado que ele próprio apresentou a proposta de contrato envolvendo a pessoa jurídica de sua propriedade, conforme consignado nos autos.

 16.	 Reforço que, nas decisões de controle concentrado apontadas, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.

 17.	Transcrevo, por fim, trecho de decisão emanada pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, envolvendo a mesma ratio decidendi presentes no Tema RG nº 725 e ADPF nº 324/DF:

“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).

 18.	Diante do exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância aos critérios estabelecidos por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 324/DF, das ADCs nº 48/DF e nº 66/DF, das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, bem como do RE nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, nos termos da fundamentação exposta. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal
 
Comunique-se. 

Publique-se.

Brasília, 9 de dezembro de 2023.
	

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator